Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717556-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ADMINISTRADOR DA MASSA FALIDA DA BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BIAGI DA SILVA APELADO: D. C. DE MELO - ME D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (requerida), em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação monitória ajuizada por D. C. DE MELO – ME, julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos monitórios, e constituiu de pleno direito os títulos executivos judiciais. A ré foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (ID 20715503). Em suas razões recursais (ID 20715508), a apelante alega a incompetência do Juízo sentenciante para o processamento da execução, uma vez que teve o seu pedido de recuperação judicial deferido. Afirma que independentemente da natureza do crédito perseguido, o juízo recuperacional possui competência para avaliar as medidas constritivas em desfavor da recuperanda. Aduz que, por igual motivo, não deveriam ter sido arbitrados honorários advocatícios. Requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Preparo comprovado (ID 20715610). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 20715614). Na petição de ID 21640543, os patronos da apelante BRACESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL informaram a convolação da recuperação judicial em falência por meio de sentença do Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (ID 21640541). Ademais, alegaram que não detêm mais poderes, salvo se contratados pelo Administrador Judicial, tendo, posteriormente, comprovado a revogação dos poderes outorgados (ID 23610900). O administrador judicial foi intimado para regularizar a representação processual, mas manteve-se inerte (ID 24802172). Assim, tendo em vista que foi descumprida a determinação, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, com amparo no artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator